Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0741289-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO HENRIQUE AZEVEDO D E C I S Ã O O recurso de apelação do autor, DISTRITO FEDERAL, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da isenção legal (ID 15866439). Sem contrarrazões, ante a ausência de citação. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator